Tribunal: TJPA
Processo: 0047497-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047497-28.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: RAISSA COSTA SAUD DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO AUTOMATICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Hospital Layr Maia e Hapvida Assistência Médica Ltda. contra acórdão colegiado que havia conhecido e desprovido recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar, mantendo condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. As agravantes reiteraram teses de ilegitimidade passiva, responsabilidade subjetiva, inexistência de negativa de cobertura e ausência de dano moral, requerendo subsidiariamente a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do agravo interno enseja automaticamente a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, não admitindo sua utilização para rediscussão de acórdão já proferido por órgão colegiado.

4.

A interposição de agravo interno contra pronunciamento colegiado caracteriza inadequação objetiva da via recursal e configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal por ausência de dúvida objetiva razoável acerca do recurso cabível.

5.

O vício identificado não constitui mera irregularidade sanável, pois o sistema recursal distingue de forma inequívoca os meios impugnativos destinados a decisões monocráticas e colegiadas.

6.

O processamento do agravo interno em hipótese legalmente incompatível ampliaria indevidamente seu cabimento e o converteria em sucedâneo recursal impróprio.

7.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre automaticamente do não conhecimento ou rejeição do agravo interno, exigindo demonstração concreta de conduta abusiva, protelatória ou manifestamente infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é incabível contra acórdão colegiado, por se destinar exclusivamente à impugnação de decisão monocrática do relator.

2.

A interposição de recurso manifestamente inadequado contra pronunciamento colegiado configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

3.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige fundamentação específica acerca da existência de conduta abusiva, protelatória ou manifestamente infundada, não decorrendo automaticamente do não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, caput e § 4º; 932, III; 1.026, § 2º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.929.240/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 29.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.361.327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.300.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
RAISSA COSTA SAUD DE CARVALHO
em face de
HOSPITAL LAYR MAIA

e

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, em razão de alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar, consistente na negativa de internação/assistência em contexto de emergência obstétrica.

Sobreveio
sentença de

ID n. 30590958
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de comprovação.

Inconformadas,
Hapvida Assistência Médica S.A.
e
Ultra Som Serviços Médicos S.A./Hospital Layr Maia
interpuseram
apelação
, registrada no
ID n. 30590959
, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, além de requererem, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou
contrarrazões no

ID n. 30590965
, defendendo a manutenção da sentença.

No
acórdão de

ID n. 34656870
, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. O acórdão reconheceu a natureza consumerista da relação, a responsabilidade objetiva das rés e a solidariedade entre operadora e hospital, concluindo que a negativa ou inadequação da assistência em situação emergencial configurou falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. Também foi preservado o valor da indenização em R$ 30.000,00, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5 pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em seguida, as rés interpuseram
agravo interno de ID n. 35496773
, reiterando as teses de ilegitimidade passiva, responsabilidade subjetiva, inexistência de negativa de cobertura e ausência de dano moral. Subsidiariamente, requereram a redução do valor indenizatório, alegando desproporcionalidade do montante fixado.

Por fim, a
certidão de

ID n. 36333409
registrou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, certificando, portanto, a ausência de manifestação da parte agravada nessa fase recursal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No exame de admissibilidade, verifico que o recurso de agravo interno de ID n. 35496773 não comporta conhecimento. Isso, pois, o recurso de agravo interno, na espécie, foi interposto em face do acórdão de ID n. 34656870, o que revela se tratar de recurso manifestamente incabível, revelando, portanto, o erro grosseiro.

Nesse contexto, a interposição de agravo interno contra pronunciamento colegiado revela inadequação objetiva da via eleita, pois o art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno à impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando à rediscussão de acórdão já formado pelo órgão julgador competente.

A circunstância afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se está diante de dúvida objetiva razoável quanto ao recurso cabível, mas de utilização de meio processual expressamente incompatível com a natureza do ato impugnado.

Assim, ausente pressuposto recursal de cabimento, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, por manifesta inadmissibilidade, sem reabertura da discussão meritória já resolvida no acórdão de ID n. 34656870.

Além disso, o vício não se qualifica como mera irregularidade formal sanável, mas como
erro grosseiro
, porquanto o sistema recursal distingue, de modo inequívoco, os instrumentos de impugnação de decisões unipessoais e de pronunciamentos colegiados.

Admitir o processamento do agravo interno, nessa hipótese, equivaleria a ampliar indevidamente sua hipótese legal de cabimento e a converter o recurso em sucedâneo impróprio dos meios impugnativos próprios eventualmente manejáveis contra acórdão.

Desse modo, diante da absoluta inadequação da via recursal eleita, não conheço do agravo interno de ID n. 35496773, mantendo-se hígido o acórdão de ID n. 34656870 em todos os seus termos.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pois sua incidência não decorre automaticamente do não conhecimento ou da rejeição do agravo interno.

Embora a via recursal eleita seja manifestamente inadequada, a aplicação da penalidade pressupõe fundamentação específica quanto ao caráter abusivo, protelatório ou manifestamente infundado da insurgência, não bastando, para tanto, a mera inadmissibilidade do recurso.

Nesses termos, conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. PRECEDENTE. MULTA DO ART. 1021, §4º DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Na hipótese, o aresto atacado diverge da orientação do Superior, firmada no sentido de que a quitação da dívida, contraída no contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, deve se dar na forma dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, considerando que o próprio pedido de resilição configura quebra antecipada do contrato. 2.
A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1929240 TO 2021/0087130-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4º e 1 .026, § 2º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2361327 SP 2023/0152205-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2023) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 259, § 4º, do RISTJ, devendo ser analisado caso a caso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2300114 SP 2023/0046698-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (Grifei).

Assim, ausente demonstração concreta de conduta processual temerária apta a justificar a sanção, mostra-se suficiente o não conhecimento do agravo interno de ID n. 35496773, sem imposição da multa processual.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n. 35496773
, por manifesta inadmissibilidade, ante o seu incabimento contra acórdão colegiado, mantendo-se integralmente hígido o acórdão de ID n. 34656870, que conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pelas rés.

Deixo, contudo, de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por entender que a penalidade não decorre automaticamente do não conhecimento do recurso, exigindo análise concreta quanto à configuração de conduta abusiva, protelatória ou manifestamente infundada, o que, na espécie, não se mostra suficientemente caracterizado para além da inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026